Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711406-44.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: CASSIO MURILO RIOS, ESPÓLIO DE CRISTHIANE VEIGA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. PRECLUSÃO. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA MINORAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Encontram-se cobertos pelo manto da preclusão os argumentos apresentados no agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que já foram analisados anteriormente em sede de processo de conhecimento e na fase de liquidação. 2. Ainda que se possa discutir o valor das astreintes em qualquer fase processual, sendo facultado ao magistrado extirpar, de ofício, qualquer excesso no valor da multa, não se infere dos autos nenhum elemento que justifique sua minoração. 3. Recurso conhecido em parte e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou o vício apontado relativo ao pedido de exclusão da multa do artigo 1.026, §2o, do CPC, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 525, §1o, inciso III, 537, §1o, inciso I, ambos do CPC, e 412 e 884, ambos do Código Civil, pugnando pela redução do valor da multa por descumprimento da obrigação de fazer, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de acarretar o enriquecimento indevido dos recorridos. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. Em contrarrazões, os recorridos pleiteiam que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Veiga de Oliveira, OAB/DF 24.821, bem como a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 525, §1o, inciso III, 537, §1o, inciso I, ambos do CPC e 412 e 884, ambos do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé formulado em sede de contrarrazões, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709, em relação à recorrente, e Rodrigo Veiga de Oliveira, OAB/DF 24.821, em relação aos recorridos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030